Tribunal: STF
Processo: Rcl 54285
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas propôs reclamação constitucional em face de decisão da 5ª Vara do Trabalho de Canoas, proferida nos autos de n. 0020287-46.2022.5.04.0205, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246) e das ADPFs 275 e 485.



    O reclamante narra ter o Juízo de origem determinado o pagamento de créditos trabalhistas devidos pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP. 



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios. 



    Afirma, ainda, que lhe foi atribuída responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas em questão sem comprovação da sua atuação culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP. 



    Aduz, assim, descumprida a orientação firmada nos julgamentos da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246), segundo a qual não é possível a transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de terceirização de serviços.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o Relatório. Decido. 



    2. No julgamento da ADPF 275, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público é excepcional. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. 



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27/6/2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, o ato judicial reclamado deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na origem, nos seguintes termos:



    Inicialmente observo que o reclamado Município de Canoas, conformedocumento ID. d4f3ffa - Pág. 3, no processo de mediação nº 0020002-86.2022.5.04.000, apresentou detalhamento das condições de pagamento das verbas rescisórias devidas aos trabalhadores do Grupo de Apoio à Medicina e à Saúde Pública – GAMP. No item “DAS DEMAIS ABRANGÊNCIAS”, assim constou: 



    “2. Às 120 (cento e vinte) empregadas que estão atualmente em gozo de licença-maternidade será mantida a estabilidade provisória da gestante, com o pagamento mensal de seus salários até o término de cada período estabilitário, com posterior inclusão do pagamento de suas rescisões no cronograma geral de adimplemento do acordo.”



    Ou seja, o reclamado Município de Canoas assumiu o compromisso de manter o pagamento mensal dos salários até o término de cada período estabilitário. 



    […]



    Também é de se observar que há anos as contas bancárias do reclamado GAMP- GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA estão zeradas, tendo funcionado nos últimos 3 anos exclusivamente mediante intervenção municipal e com trânsito de verbas públicas por uma "conta de passagem" diretamente para empregados e fornecedores, sendo evidente que o Município de Canoas administrava e remunerava diretamente os empregados do GAMP. 



    Postos os fatos, resta clara a responsabilidade do Município de Canoas, o que ainda é corroborado pelo compromisso assumido no processo de mediação, aliado ainda ao fato de que o reclamado GAMP não tem condições de arcar com os pagamentos pleiteados, observando-se ainda que não há notícias em relação ao seu atual paradeiro. 



    A tutela provisória encontra amparo legal nos art. 294 a 311 do CPC, com aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho, por força do art. 769 da CLT. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença de determinados requisitos, sendo necessária prova que convença da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC. Todavia, a concessão da tutela de evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, nos termos do art. 311, inciso IV, do CPC. 



    Portanto, tendo em vista que o reclamado MUNICÍPIO DE CANOAS comprometeu-se a manter o pagamento mensal, defiro, no presente caso, a tutela de urgência com base noart. 300, CPC, o qual dispõe: 



    "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 



    Em suma, determino que o reclamado reclamado Município de Canoas efetue o pagamento mensal do salário da reclamante até o término do período estabilitário, conforme compromisso assumido no processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000. 



    O entendimento firmado nas ADPF’s 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Todavia, destaco que, muito embora o pagamento de parcelas vencidas deva observar o regime de precatórios, em relação à determinação de inclusão da ora beneficiária em folha de pagamento até o término do período estabilitário, com o intuito de pagamento das parcelas vincendas, não há estrita aderência em relação objeto dos paradigmas invocados, que nada dispuseram acerca da possibilidade de imposição de obrigação de fazer. 



    Assim, no ponto, considero que não assiste razão ao reclamante.



    Por fim, no que toca à alegação de violação ao entendimento firmado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246), a análise promovida na origem circunscreveu-se a determinar o pagamento das parcelas decorrentes das obrigações assumidas pelo ente público no processo de mediação, de forma que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto dos paradigmas invocados. Não há, portanto, aderência temática entre o ato reclamado e os parâmetros de controle invocados.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator